Tribunal: TJMT
Processo: 0010934-18.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
VISTOS.
Devolvido o processo do Superior Tribunal de Justiça, o Douto Ministro Humberto Martins, no id. 78810494, determinou o retorno dos autos a fim de que o Tribunal de origem proceda ao devido julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso que consta no id. 44838640.
Desse modo, encaminhem-se os autos à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo para cumprimento da decisão proferida pela Instância superior.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça